Tribunal: TJPA
Processo: 0803073-42.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803073-42.2024.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CARLA DA SILVA NEVES, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. ACUIDADE VISUAL. APTIDÃO COMPROVADA POR LAUDOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INTERVENÇÃO JUDICIAL POSSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer, anulando ato administrativo que excluiu candidata da 3ª etapa de avaliação de saúde em concurso da Polícia Militar do Pará, determinando sua reintegração ao certame, com reconhecimento de aptidão e direito à participação nas etapas seguintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidata considerada temporariamente inapta por apresentar acuidade visual inferior à exigida no edital, ainda que laudos médicos posteriores comprovem plena aptidão com correção óptica.
3. Subsidiariamente, discute-se a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação judicial em concurso público é possível quando demonstrada a ilegalidade ou ausência de motivação no ato administrativo.
5. A candidata apresentou laudos que comprovam acuidade visual corrigida de 20/20, dentro dos parâmetros permitidos pelo edital, além de inexistência de patologia impeditiva.
6. A eliminação se deu com base apenas na acuidade visual sem correção, sem observância da previsão editalícia que admite correção com lentes, e sem avaliação clínica presencial.
7. O ato administrativo mostra-se desprovido de razoabilidade, proporcionalidade e motivação idônea, violando os princípios do devido processo legal e da legalidade.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir correção óptica em casos semelhantes, desde que não haja limitação funcional.
9. Honorários advocatícios reduzidos de 20% para 15% sobre o valor da causa, diante da simplicidade e repetitividade da matéria discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da causa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:
1. “É ilegal a eliminação de candidato em concurso público por acuidade visual inferior à exigida sem correção, quando comprovada, por laudo técnico, plena aptidão visual com o uso de correção óptica, e ausente vedação editalícia expressa.”
2. “A intervenção judicial em concurso público é admissível nos casos em que o ato administrativo viola os princípios da legalidade, razoabilidade e motivação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, movida por Ana Carla da Silva Neves.

A peça inicial narra que a parte autora, aprovada nas duas primeiras etapas do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital nº 01/2023 – CFP/PMPA, foi considerada temporariamente inapta na 3ª Etapa – Avaliação de Saúde. Segundo a autora, a inaptidão foi motivada pela ausência de alguns exames e laudos complementares nas áreas ginecológica, oftalmológica e imunológica. Alegou ter providenciado todos os documentos exigidos, os quais comprovariam sua aptidão física e mental para o desempenho das funções policiais, conforme laudos médicos acostados aos autos. No entanto, mesmo com a juntada dos documentos comprobatórios, a banca examinadora manteve a sua eliminação do certame, alegando acuidade visual sem correção inferior ao exigido, sem considerar os exames que atestavam acuidade visual corrigida de 20/20. A autora alegou ainda não ter sido submetida à avaliação clínica oftalmológica presencial, conforme previa o edital, e sustentou a ausência de motivação idônea para o ato eliminatório.

Requereu, ao final, a anulação do ato administrativo que ensejou sua eliminação, a sua reintegração ao certame, com possibilidade de participação nas etapas seguintes, bem como o reconhecimento de sua aptidão e o deferimento de tutela de urgência para garantir o exercício de seu direito durante a continuidade do concurso.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, para:
a) Anular o ato administrativo que declarou a autora, Ana Carla da Silva Neves, inapta na 3ª Etapa (Avaliação de Saúde) do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – CFP/PMPA;
b) Determinar a readmissão da autora no certame, com disponibilização de novas datas para sua participação nas demais fases do concurso público, em caso de perda, em condições de igualdade com os demais candidatos;
c) Declarar a aptidão da autora, com fundamento nos laudos técnicos constantes dos IDs nº 121109790, 121109817 e 121109819, reconhecendo a ausência de qualquer causa incapacitante para o exercício do cargo, e determinar que as requeridas recebam e considerem os exames e laudos complementares apresentados, especialmente o emitido por médico oftalmologista atestando acuidade visual corrigida e compatível com as exigências do edital;
d) Assegurar à autora o direito de permanência no concurso público, inclusive com reaproveitamento em novas datas das etapas remanescentes, garantindo-se, em caso de aprovação, o direito à vaga e ao ingresso no Curso de Formação de Praças, nos termos do edital;
e) Determinar que os réus divulguem a composição da junta médica de saúde da banca examinadora, com a devida indicação da especialidade profissional de seus integrantes, em respeito aos princípios da transparência, publicidade e motivação administrativa;
f) Confirmar a tutela provisória de urgência anteriormente deferida nos autos (ID nº 121683623), por estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a qual antecipou os efeitos da presente sentença quanto à reintegração da autora no certame;
g) Condenar, ainda, solidariamente os réus, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito de atos administrativos discricionários, especialmente no que tange à eliminação de candidatos em concursos públicos por critérios técnicos definidos em edital. Aduz que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes e desconsidera a autonomia administrativa da banca examinadora. No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado, destacando que a eliminação da candidata se deu com base no subitem 11.30, inciso XIII, “a”, do edital, o qual estabelece que será considerado apto o candidato que apresentar acuidade visual mínima de 0,7 em cada olho, sem correção. Assevera que a candidata foi eliminada por apresentar acuidade visual sem correção de 20/60, o que se mostra incompatível com as exigências do cargo, não havendo previsão editalícia que permita a correção por lentes. Defende a improcedência da pretensão autoral e requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação e exclusão da candidata do certame. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de custas e a redução dos honorários advocatícios fixados.

Apresentadas as contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando a aptidão física e mental da candidata, confirmada por laudos especializados que afastam qualquer impedimento para o exercício do cargo público. Reitera que não foi oportunizada avaliação presencial oftalmológica pela banca, conforme previa o edital, e que a ausência de motivação do ato administrativo ofende princípios constitucionais basilares como o devido processo legal, a publicidade e a proporcionalidade. Destaca, ainda, que a candidata preenche todos os requisitos de saúde exigidos, inclusive com laudos que atestam acuidade visual corrigida de 20/20 e ausência de patologias ginecológicas ou imunológicas. Requer, ao final, a rejeição do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que a exclusão da candidata, mesmo diante da apresentação de laudos médicos idôneos, violou os princípios da razoabilidade e da motivação administrativa. Ressalta que, embora o Judiciário não possa substituir a banca examinadora em juízo de valor técnico, pode intervir quando demonstrada ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de fundamentação do ato administrativo, como se verifica no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por Ana Carla da Silva Neves, ancorada na ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, por suposta inaptidão na 3ª Etapa – Avaliação de Saúde, mesmo após a apresentação de exames médicos que atestaram sua plena aptidão para o exercício do cargo.

Inicialmente, é imperioso reafirmar que, embora a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deva, por regra, limitar-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, é legítima a intervenção judicial nos casos em que restar configurada afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral).

No caso em tela, a ora apelada foi considerada temporariamente inapta por ausência de exames complementares nas áreas ginecológica, oftalmológica e imunológica. Devidamente intimada, apresentou todos os documentos solicitados. Os laudos técnicos anexados aos autos, de forma clara e fundamentada, demonstram que: (i) quanto à acuidade visual, a candidata possui astigmatismo leve corrigido por lentes de grau discreto (0,5), com acuidade visual corrigida de 20/20, conforme atestado por especialista, o que demonstra aptidão visual plena, inexistindo vedação editalícia expressa quanto ao uso de correção óptica; (ii) no aspecto ginecológico, o exame citopatológico revelou a presença de
Gardnerella vaginalis
, condição clinicamente tratável, conforme laudo médico anexo, não caracterizando, por si só, causa de inaptidão permanente, tampouco risco à atividade policial; (iii) no campo imunológico, restou demonstrado que a candidata completou o esquema vacinal contra hepatite B, e realizou dose de reforço, conforme laudo emitido por imunologista (ID nº 121109819), não apresentando infecção ativa, sendo clinicamente assintomática.

Posteriormente, a banca examinadora manteve a eliminação da candidata, sustentando acuidade visual sem correção de 20/60 em ambos os olhos, com fundamento no subitem 11.30, XIII, “a”, do edital. Contudo, além de não haver proibição expressa ao uso de correção óptica no edital, a candidata sequer foi submetida a avaliação clínica oftalmológica presencial, conforme previsto no subitem 11.2, alínea “b”, do edital, configurando flagrante ausência de motivação idônea e de observância às regras editalícias.

Para o edital do certame, é exigido que os candidatos apresentem, no sistema oftalmológico com correção, a acuidade visual igual a 1,0 em cada olho separadamente ou com a correção máxima de 1,5 para dioptrias esféricas ou cilíndricas, com observância da Escala de Snellen.
In verbis:

11.30 DAS CAUSAS INCAPACITANTES

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

[...]

XIII –
apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes;

Sobre o assunto, vejamos os artigos 17 e 17-E, XIII, “a” e “b”, da Lei Estadual nº 6.626/04, que estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará:

Art. 17. A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação:

I - avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos;

II - avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica, conforme previsto no edital.

§ 1º A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício das atividades próprias da função policial-militar.

Art. 17-C. A avaliação de saúde possui caráter eliminatório e tem como objetivo avaliar se as condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar os cursos de que trata esta Lei.

Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

XIII - apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes;

Na Escala de Snellen, a acuidade visual considerada normal, para pessoa que não apresenta problema de visão, está em torno de 20/12 a 20/25. Já a visão próxima do normal, se encontra em torno de 20/30 a 20/60, sendo este parâmetro considerado uma leve perda de visão, podendo o indivíduo apresentar dificuldade em enxergar detalhes à distância, o que pode facilmente ser corrigido com o uso de óculos ou lentes de contato.

Ou seja, tendo a parte Agravada sido diagnosticada com acuidade visual de 20/60, esta apresenta visão próxima da visão normal e, conforme se verificou do exame médico anexo, o problema de astigmatismo é corrigido com lente ou óculos de grau 0,5.

Evidente que a Administração Pública deve fixar critérios para a admissão de pessoal no serviço público, em especial para funções relacionadas à segurança pública, nas quais o policial é exposto diariamente a situações de risco.

Embora existam precedentes que validem a exclusão de candidatos por insuficiência técnica no exame de saúde, a situação da Agravada demanda distinção. O diagnóstico de acuidade visual 20/60 refere-se apenas ao estado sem correção; todavia, com o auxílio de lentes, a candidata goza de capacidade visual integral (20/20). Sendo a deficiência de natureza leve e passível de correção total, a decisão administrativa de inaptidão carece de razoabilidade, visto que a candidata possui plena aptidão funcional para o cargo.

O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) exige que todo ato administrativo seja devidamente motivado, o que não se verifica no presente caso, diante da reiteração de justificativas genéricas e da ausência de exame clínico presencial pela junta médica. Essa omissão caracteriza ilegalidade e torna o ato passível de invalidação judicial, como bem reconhecido na r. sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a eliminação de candidatos por condições médicas tratáveis ou corrigíveis, quando ausente limitação funcional, configura ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL.ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
333
DO
CPC
E 11 DA LEI FEDERAL Nº 7.289/84. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. I – Se o e. Tribunal de origem, reconhecendo a legalidade e validade da exigência do exame médico previsto no edital do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do DF, bem como a deficiência visual do candidato, entendeu, entretanto, que o mesmo não poderia ter sido reprovado do certame apenas por não possuir acuidade visual, porquanto imperfeição perfeitamente curável, não há que se falar em violação os arts.
333
do
CPC
e
11
da Lei nº
7.289
/84, principalmente porque a questão foi decidida levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) Recurso não conhecido.” (5ª Turma,
REsp nº 485800/DF
, Rel. Min. Felix Fischer, j. de 18.03.2003, D.J. de 28.04.2003)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO EXAME OFTALMOLÓGICO. INAPTIDÃO POR ACUIDADE VISUAL INFERIOR AQUELA DEFINIDA NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INAPTIDÃO NÃO INFIRMADA. DECISÃO QUE DETERMINAVA A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA AS DEMAIS FASES DO CONCURSO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(...)
O edital do concurso prevê, como fase eliminatória para ingresso na carreira de policial militar, que o candidato preencha o requisito da perfeita condição física, com rigor aos sentidos do ser humano, que se justificam diante da evidente peculiaridade das atividades a serem desenvolvidas. A exigência de melhor acuidade visual é compatível com o bom domínio da arte de atirar com arma de fogo, inerente à função do policial militar, não sendo por isso abusiva ou inválida.
(...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso cassar a decisão recorrida.

(TJPA, 2018.00394361-85, 185.359, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-01, Publicado em 2018-02-02).

Apelação Cível e reexame necessário. Concurso Público para Polícia Militar. Edital n. 14/CESIEP/2015. Exame de avaliação de saúde. Inaptidão em razão de baixa acuidade visual. Visão considerada normal com o uso de lentes corretivas. Violação aos princípios da proporcionalidade e racionalidade. Recurso e reexame desprovidos. PRECEDENTES DA CORTE. (TJ-SC - REEX: 00298454320158240023 Capital 0029845-43.2015.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/11/2017, Terceira Câmara de Direito Público)

Sob essa ótica, a declaração de inaptidão médica por astigmatismo de 0,5 revela-se um ato administrativo desprovido de razoabilidade. Ressalte-se que a avaliação oftalmológica deve considerar a capacidade visual após a devida correção. Uma vez que o vício refrativo da candidata é ínfimo e corrigível, a manutenção de sua eliminação ignora a aptidão real da candidata, distanciando-se do interesse público e da finalidade do certame.

Logo, diante da comprovação inequívoca de que a candidata é apta, tanto sob o ponto de vista clínico quanto editalício, não se sustenta a tese de que o ato administrativo eliminatório deve prevalecer com base em presunção de legalidade, quando presente prova robusta em sentido contrário.

Ademais, não há falar em afronta à isonomia ou em concessão de “segunda chance”, como alega o apelante. A presente demanda objetiva, justamente, a preservação do princípio da isonomia, no sentido de assegurar que a candidata tenha tratamento equânime e justo, diante da demonstração de sua aptidão e da ausência de motivação válida para sua exclusão.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios. A fixação originária, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 59.084,52 — cinquenta e nove mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se excessiva diante da natureza repetitiva da causa, da fase em que foi proferida a sentença e da complexidade jurídica envolvida. Assim, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
reduzo os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, valor esse mais compatível com os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e adequação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para
reduzir o percentual dos honorários advocatícios de 20% para 15% sobre o valor da causa
, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026